Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720719-44.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GILCIMAR DE AZEVEDO CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES MILITARES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AFASTAMENTO. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 312 POR SEIS VEZES, C/C O ART. 71 DO CP. SEIS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADOS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP E DESPROVIDO O DA DEFESA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. 1. Preliminar – incompetência da Justiça Militar – rejeitada: No caso, embora a atividade administrativa de fiscalização de trânsito seja de natureza civil, é uma atividade delegada do DETRAN-DF à PMDF, passando a ser militar, pois o agente, ora apelante, atuou fardado, no desempenho de sua atividade militar de policiamento e fiscalização de trânsito. A conduta praticada contra civil atrai a competência da Justiça Castrense, conforme previsão do inc. II, alínea “c”, do art. 9o do CPM. 2. Mérito: Não há que se falar em absolvição do apelante, eis que a condenação em relação aos crimes praticados deve permanecer, pois restou provada nos autos a pratica delitiva, tanto pela prova documental quanto pela prova oral, inclusive pela palavra do acusado. 3. No caso, quanto ao número de delitos, restou evidenciado, tanto pelas provas documentais anexadas aos autos, quanto pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, que foram lavrados 6 (seis) autos de infração de trânsito, todos contendo informações falsas, distintos entre si em numeração, horários, locais, tipos de infração e referente a dois veículos de propriedade das vítimas. A condenação em conduta única não se justifica, pois para cada um dos autos o acusado precisou abrir um novo registro e ali inserir novos dados. 4. Quanto ao crime continuado, pelo regramento do CPM, ainda que reduzida na fração máxima – 1/4 (um quarto), a pena definitiva seria de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restando manifestamente desproporcional. A pena, portanto, deve ser individualizada, na forma do que dispõe o art. 71 do CP, e não na do art. 80 do CPM. 5. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, DESPROVIDO o recurso da defesa e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do MP para condenar o apelante pelo crime do art. 312 do CPM, por seis vezes, na forma do art. 71 do CP. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 9o do CPM, sustentando a incompetência da Justiça Castrense para julgar o feito. Argumenta que suposta inserção de dados falsos em auto de infração, mesmo que praticado por um Policial Militar, não configura crime de natureza militar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 9o do CPM. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016